Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-80.2022.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802621-80.2022.8.14.0104

APELANTE: DIOGO PRAZERES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIDA.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desclassificação da conduta delitiva pela qual o ora apelante foi condenado, sob os argumentos de insuficiência de provas acerca da efetiva subtração do bem móvel, bem como, a evidente cooperação dolosamente distinta para a execução do delito, devendo responder na medida da sua responsabilidade, pela prática de crime menos grave, nos termos do artigo 29, §2º, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A discussão versa em torno da possível desclassificação da conduta delitiva para: i) a contravenção penal de vias de fato; ii) o crime de lesão corporal simples; iii) o crime de roubo simples concomitante com o crime de lesão corporal simples; iv) o crime de latrocínio tentado com resultado lesão grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que o depoimento da vítima, aliado à vasta prova documental, e aos relatos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de demonstrar a participação do ora apelante na prática do delito nos moldes delineados na denúncia.

4. A vítima explanou que, primeiramente, foi agredida com uma “paulada” na cabeça, dada pelo ora apelante e, logo em seguida, foi esfaqueada no pescoço, pelo seu comparsa, momento que o ora apelante subtraiu a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais do seu bolso, além de outros objetos de uso pessoal.

5. Logo, a dinâmica dos fatos, nos moldes descritos ao longo da instrução criminal, demonstram que a agressão sofrida pela vítima ultrapassa o previsto para a simples prática da contravenção penal de vias de fato, sendo descabida a pretendida desclassificação.

6. Não obstante, apesar da
res delitiva
não ter sido, posteriormente, encontrada na posse do ora apelante, o caderno probatório, em especial a palavra da vítima, esclarece que houve, efetivamente, a subtração de seu patrimônio, não se limitando a conduta à prática, unicamente, de lesões corporais simples.

7. Em continuidade, urge destacar que o direito penal brasileiro adotou a teoria monista ou unitária, estabelecida no artigo 29 do Código Penal, segundo o qual, incorre nas penas cominadas ao crime que, de qualquer modo, para ele concorre.

8. Assim, apesar do ora apelante não ter desferido a “facada” no pescoço da vítima, houve a prévia convergência de vontades para a prática do delito, logo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do ilícito, comunicam-se ao coator, ainda que este não seja o executor direito da agressão, sendo inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples concomitante com o crime de lesões corporais simples.

9. Ademais, o
animus necandi
restou comprovado pela dinâmica dos fatos, bem como, pela letalidade do instrumento utilizado, qual seja, uma arma branca, do tipo faca, e o alto potencial lesivo da região atingida, nas áreas do ombro e pescoço, o que torna provável o dolo direto, ou subsidiariamente, irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado morte.

10. Como visto, após a “paulada” na cabeça e a “facada” no pescoço perpetradas contra a vítima, esta caiu no chão, oportunidade em que o ora apelante subtraiu o dinheiro, demonstrado o
animus furandi
, e deixou a vítima no local, notadamente porque os golpes eram suficientes para levá-la a óbito, não vindo a falecer por motivos alheios à vontade dos agentes.

11. Desta forma, resta inaplicável a desclassificação da conduta para o crime de latrocínio tentado com resultado lesão grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, como ocorre na hipótese. 2. O Código Penal Brasileiro, em relação ao concurso de pessoas, adota a teoria monista, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes que agiram diversamente produzindo o mesmo resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime. 3. Considera-se coautor do delito, segundo a teoria do domínio do fato, aquele que, embora não pratique a ação nuclear do tipo, haja dentro da divisão funcional do trabalho entre os agentes, mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível, como ocorre na hipótese. 4. Precedentes.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II, 29, 129, 157, §3º, I, II. LCP: art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/AM, AC nº 0642330-16.2016.8.04.0001, Rel. Des. JOSÉ HAMILTON SARAIVA DOS SANTOS, 1ª C.C., j. 14/10/2024; TJ/DFT, AC nº 0000123-41.2019.8.07.0008, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª T., j. 04/03/2021; STJ, AgRg no HC nº 865.449/SC 2023/0395974-6, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., j. 24/06/2024; TJ/RS, AP nº 5012545-37.2023.8.21.0006, 6ª C.C., Rel. Des.ª GENECI RIBEIRO DE CAMPOS, j. 24/10/2024; TJ/PA, AP nº 0008839-52.2016.8.14.0401, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Diogo Prazeres da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
123 (cento e vinte e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20845875, que no dia
13/06/2022
, por volta das 03h00min, na esquina da Avenida São Luís, Bairro Novo Horizonte, no município de
Breu Branco/PA
, os denunciados
Eduardo Ribeiro de Moura
e
Diogo Prazeres da Silva
, ora apelante, em conjunção de esforços e desígnios, com violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma branca
, tipo
faca
, tentaram ceifar a vida da vítima
Ângelo Rodrigues de Brito
, para subtrair-lhe a quantia de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais
, para si ou para outrem.

Segundo restou apurado nos autos, no dia dos fatos, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica no “Bar do Litrão”, localizado no Bairro Novo Horizonte, quando, por volta das 21h00min, os denunciados chegaram ao local e se juntaram à vítima.

Noticiou que, por volta das 03h00min, a vítima deixou o bar e deslocou-se à sua residência, no entanto, os denunciados teriam permanecido no local. Contudo, conforme relato da vítima, nas proximidades da Avenida São Luís, percebeu que estava sendo seguido pelos acusados e, logo em seguida, foi surpreendido por um golpe de pedaço de madeira, na cabeça, desferido pelo nacional
Diogo Prazeres da Silva
, vulgo
“Besouro”
.

Relatou que, em razão do golpe, desferido mediante e sem oferecer qualquer chance de defesa, a vítima caiu ao chão. Em continuidade, o denunciado
Diogo
retirou do bolso de sua bermuda a quantia de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais),
e, nesse momento, o denunciado
Eduardo
desferiu uma
facada
no pescoço da vítima.

Comunicou que, tentando se desvencilhar das injustas agressões, a vítima se levantou, retirou a faca que havia ficado cravada em seu pescoço e empreendeu fuga em direção à sua residência, que ficava próxima ao local dos fatos. Chegando lá, quase sem os sentidos, motivada pela perda de sangue, o ofendido pediu socorro à sua genitora, e lhe entregou a arma branca utilizada pelos denunciados na ação criminosa.

Declarou a vítima que, caso não tivesse saído da presença dos denunciados, certamente teriam concluído a ação delitiva, ceifando a sua vida, para subtrair o dinheiro que levava consigo.

Quanto à identificação dos acusados, a vítima informou que já os conhecia, pois residiam nas proximidades de sua residência, por conseguinte, descreveu as características do denunciado
Eduardo
, como sendo um indivíduo de estatura média, pele clara, possuidor de duas tatuagens no peito, dentre as quais, uma diz:
“Só Deus pode me julgar!”
(sic), e a outra é o desenho de uma flor. Em relação ao denunciado
Diogo
, declinou que este é alto, magro, moreno e sem dentes na parte da frente da boca.

Em consonância com o depoimento da vítima, as testemunhas
Maria Hilda
e
Elionai
relataram ter prestado socorro à ela, quando chegou à residência da família, ferido e todo ensanguentado.

Não obstante, a arma utilizada no crime foi apresentada e entregue à autoridade policial, pela genitora da vítima, conforme Auto de Apreensão e Apresentação anexado aos autos.

Ademais, comunicou que em
14/12/2022
, o acusado
Diogo Prazeres da Silva
, ora apelante, foi
preso
em cumprimento do
Mandado de Prisão
expedido nos autos do
Processo Criminal nº 0801688-10.2022.8.14.0104
.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos indivíduos
Diogo Prazeres da Silva
e
Eduardo Ribeiro de Moura
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, na forma do
artigo 70, do Código Penal Brasileiro.

A
denúncia
foi
recebida
em
24/04/2023
, ID 20845877.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
05/05/2024
, ID 20845971.

O
Recurso de Apelação
foi interposto em
08/05/2024
, ID 20845975.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20845975, a defesa requereu a
desclassificação
da
conduta delitiva
para o
crime de lesões corporais simples
, ou para a con
travenção penal de vias de fato
, ou para o
crime de roubo simples concomitante com o crime de lesão corporal simples ou a contravenção penal de vias de fato
, ou para o
crime de roubo com resultado lesão corporal grave
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20845982, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
12/07/2024
, ID 20845983.

O
Recurso de Apelação
foi
recebido
pelo juízo
a quo
em
15/07/2024
, ID 20845984.

Nesta
Superior Instância
, ID 22534317, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença ora recorrida.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Diogo Prazeres da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
123 (cento e vinte e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de latrocínio
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20845975, a defesa requereu a
desclassificação
da
conduta delitiva
para o
crime de lesões corporais simples
, ou para a con
travenção penal de vias de fato
, ou para o
crime de roubo simples concomitante com o crime de lesão corporal simples ou a contravenção penal de vias de fato
, ou para o
crime de roubo com resultado lesão corporal grave
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA
. vias de fato. Lesão corporal.roubo simples
:

Adianto, desde logo, que a pretensão
desclassificatória
ora pretendida não merece prosperar, conforme será demonstrado.

O
crime de latrocínio
está previsto no
artigo 157, §3º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...).

§3º. Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Doutrinariamente, entende-se o
latrocínio
como um
crime complexo
, composto pela
violência
praticada pelo agente, entendida, no sentido do texto, como a
vis corporalis
, ou seja, a violência física empregada contra a pessoa, e pela subtração de coisa alheia móvel, decorrente da agressão perpetrada.

Acerca do momento consumativo do crime, o jurista
Rogério Greco
comenta,
in verbis
:

“(...). consuma-se o crime quando o agente preenche o tipo penal levando a efeito as condutas que, unidas, formam a unidade complexa. Tomando, ainda, o exemplo do delito de roubo, somente poderemos concluir pela consumação quando aliada à violência ou à grave ameaça, o agente tiver conseguido subtrair a coisa alheia móvel. Caso contrário, isto é, embora o agente tenha feito uso de violência ou grave ameaça, se não obtiver sucesso no que diz respeito à subtração da coisa, o delito permanecerá tão somente tentado.”
(Curso de Direito Penal: volume 2: parte especial. 19ª ed. Barueri/SP: Atlas, 2022. p.1340).

Na hipótese, ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime
irrogado na denúncia, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 2.2 DA MATERIALIDADE E AUTORIA: A
materialidade
e a
autoria
estão comprovadas pelas provas orais colhidas em juízo e elementos de investigação do Inquérito Policial:
Auto de apreensão e apresentação
no ID 84087346 - Pág. 10, em que consta
apreendida
uma
faca tipo peixeira com cabo de madeira
.
Prontuário de atendimento da vítima na UPA
, no ID 103256846.
Prontuário de atendimento da vítima no hospital regional de Tucuruí
, no ID 109059345. A vítima
ÂNGELO RODRIGUES DE BRITO
, declarou
que tinha recebido um valor por um serviço prestado na vila Tracajassú
,
por isso
,
foi ao bar
,
quando acabou a cerveja foi para outro bar próximo
.
Conta que conhece os acusados
,
inclusive conhece muito bem o pai do DIOGO e considerava o réu seu amigo
,
e estava bebendo com os eles
,
inclusive
,
pagou bebida
.
Quando decidiu ir embora
,
durante o tráfego “esse aí me deu uma paulada (DIOGO) e o outro acusado enfiou a faca
”.
Narra que DIOGO falou para EDUARDO
: “
está no bolso dele o dinheiro
”,
assim
,
DIOGO colocou a mão no bolso da vítima e tirou a quantia de trezentos e oitenta reais
,
uma carteira de cigarro e um isqueiro
” (textuais).
A vítima ainda conta que a facada foi de surpresa
,
que não sabia que os acusados portavam faca
,
sendo que a própria vítima foi quem tirou a faca do seu pescoço na hora dos fatos
,
momento em que começou a sair muito sangue e foi direto para sua casa procurar ajuda
,
tendo entregue a faca para sua mãe
.
Então
,
essa chamou seu irmão para levá-lo na UPA
,
onde desmaiou desacordou
. A testemunha
ELIONAI PEREIRA ESTUMANO
,
irmão da vítima
,
declarou que prestou socorro a vítima
. Conta
que no dia dos fatos estava em casa
,
quando aproximadamente meia noite
,
o seu irmão chegou na sua casa pedindo socorro pedindo para que o depoente o levasse na UPA e assim
,
o fez
.
Conta o ferimento foi próximo ao pescoço da vítima
,
feito com faca
.
Lembra que a vítima chegou dizendo que o Diogo estava junto
,
mas quem lesionou ele foi o outro réu
. A
vítima disse que estava junto ao acusado antes dos fatos e os acusados queriam dinheiro e a vítima estava com dinheiro
,
sendo que os acusados sabiam que a vítima estava com esse dinheiro
. A testemunha
MARIA HILDA
,
mãe da vítima
,
esclareceu que no dia dos fatos
,
cerca de quatro horas
,
acordou com seu filho gritando “mãe, mãe me acode aqui
”,
abriu o portão da casa e viu seu filho com sangue espirrando
,
pegou um pano e colocou em cima
.
Perguntou quem havia feito isso e a vítima disse que EDUARDO lhe furou e o BESOURO (DIOGO) lhe deu uma paulada
.
Conta que levou a vítima para UPA
,
pegou a faca e jogou fora
. Durante o seu interrogatório,
o réu DIOGO PRAZERES DA SILVA
,
não confessa o crime e conta que no dia dos fatos estava bebendo com a vítima em um bar
,
quando a vítima “tomou” o celular da mão de uma mulher
,
mas a mulher gritou
,
os populares viram e causaram as agressões narradas nos fatos à vítima
.
O réu afirma que tinha uma amizade com a vítima e que ela só está lhe acusando do crime por causa de uma dívida por compra de droga que o réu tem com a vítima
.
Afirma que não conhece o Eduardo
, que não agrediu a vítima e que não roubou nenhum valor da vítima.
Os fatos da acusação estão devidamente comprovados por meio do prontuário de atendimento da vítima na UPA
(ID 103256846),
prontuário de atendimento da vítima no hospital regional de Tucuruí
(ID 109059345),
e pela prova oral colhida em Juízo
. Durante a instrução processual,
o réu nega a autoria dos fatos e afirma que a vítima só está lhe acusando por causa de uma dívida por compra de drogas que o réu tem para com a vítima
.
Afirma
,
ainda
,
que as agressões sofridas pela vítima foram causadas por populares
. Contudo,
a versão do réu é isolada das demais provas dos autos
. Há
provas suficientes que fundamentam a autoria do réu pela prática do crime
. Em seu depoimento,
a vítima conta que no dia dos fatos estava bebendo com o réu
,
que considerava um amigo
,
mas após decidiu ir embora
.
No entanto
,
percebeu que estava sendo seguido
,
quando foi surpreendido com uma paulada e uma facada no pescoço
.
A vítima afirma que foi Diogo quem lhe deu a paulada e quem retirou os valores do seu bolso
. Durante a instrução,
as testemunhas MARIA HILDA e ELIONAI também confirmam a versão da vítima
,
aduzindo que desde o primeiro momento em que foi socorrido
,
a vítima afirma que o réu DIOGO e o EDUARDO lhe agrediram e subtraíram o dinheiro que possuía
.
A versão da vítima e das testemunhas permanece a mesma desde a fase pré-processual
,
sendo ratificada durante a instrução processual penal
.
Tratando-se de depoimentos coesos e uníssonos com as demais provas dos autos, não há dúvidas quanto à autoria do delito imputada ao réu
. 4. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL: O Ministério Público denunciou o réu pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, incisos II e VII, e § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos moldes do art. 70 do mesmo Códex.
Assiste razão ao Ministério Público quanto à capitulação delitiva
.
Durante a instrução processual
,
a vítima afirmou que conseguiu tirar a faca do seu pescoço e entregar à sua mãe que
,
por sua vez
,
confirma que recebeu a faca do filho (vítima) e que a jogou fora
. Deste modo,
tendo a vítima sido atingida com uma paulada na cabeça e uma facada no pescoço - locais do corpo que são de conhecimento geral da humanidade que são partes sensíveis do corpo humano
-,
somadas ao fato de que o réu Diogo que subtraiu os bens da vítima
,
não há dúvidas sobre o animus de subtrair e de matar
. O
animus de matar resta comprovado pela dinâmica dos fatos bem como pela letalidade do instrumento utilizado (faca) e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
o que torna provável o dolo direto
,
ou subsidiariamente
,
irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado morte
.
Após a paulada na cabeça e a facada no pescoço perpetradas contra a vítima
,
esta caiu no chão
,
oportunidade em que o réu subtraiu o dinheiro e deixou a vítima no local
. Desse modo,
todas as provas juntadas aos autos
,
com todas as oitivas perante a autoridade judiciária
,
fundamentam a autoria do réu no crime de tentativa de roubo com resultado morte. De outro modo
,
não há quaisquer provas nos autos que afaste a autoria do réu e que fundamente a versão contada por ele
. (...). 4.4.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
:
Pela análise dos autos
,
a conduta do acusado não se amolda aos requisitos objetivos e subjetivos do crime de lesão corporal
,
descrito no artigo 129 do Código Penal
.
O delito de lesão corporal é caracterizado pela ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem
,
sendo que no presente caso a conduta vai além da mera lesão
,
envolvendo também a subtração de bens alheios mediante violência
.
Assim
,
diante da análise dos elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos
,
concluo que a conduta imputada ao réu se enquadra integralmente no tipo penal de tentativa de roubo qualificado pelo resultado morte, sendo (in)cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal, nos termos requeridos pela defesa
. (...). 5. DISPOSITIVO: Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva para
CONDENAR DIOGO PRAZERES DA SILVA
, pela prática do crime descrito nos
art. art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
. (...).”
ID 20845971.
Grifei

Destarte, observo que a instrução criminal evidencia, especialmente através da prova testemunhal, que o ora apelante
Diogo Prazeres da Silva
participou, em concurso com o nacional
Eduardo Ribeiro de Moura
, da conduta delitiva descrita na peça inicial acusatória.

Compreendo, assim, que há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
materialidade
e da
autoria
do
crime de tentativa de latrocínio
, afigurando-se
incogitável
a
pretensão desclassificatória
ora almejada.

Destaco que a
materialidade do crime
está delineada nos autos do
Inquérito Policial nº 00155/2022.100179-8
, ID 20845858, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial n º 00155/2022.100916-2
, ID 20845858, pág. 05, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 20845858, pág. 10-11, pelo
Relatório Final de IPL
, ID 20845859, pág. 24-25, pela
Prontuário de Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24
, de
Breu Branco/PA
, ID 20845959, págs. 01-02, pelo
Registro de Atendimento e Internação no Hospital Regional de Tucuruí/PA
, ID 20845933 – 20845967, e pelos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, não havendo dúvidas da ocorrência do ilícito nos moldes delineados na prefacial acusatória.

Mormente à
autoria delitiva
, compreendo que o depoimento da vítima, em consonância com a prova documental e demais relatos testemunhais indicam, cabalmente, a participação da conduta delitiva em apreço, senão vejamos:

Consoante assentado na decisão ora impugnada, o ofendido
Ângelo Rodrigues de Brito
, ao ser ouvido em juízo, repetiu seu depoimento prestado na fase inquisitiva, confirmando a versão acusatória, rememorando,
in verbis
:

“(...); Que no dia dos fatos, chegou da vila Tracajassú, onde havia feito um serviço; Que recebeu o pagamento e veio embora; Que chegou e foi ao bar; Que bebeu no bar e, quando acabou a cerveja, foi para outro bar; Q
ue conhece os acusados
;
Que estava bebendo com os acusados
;
Que pagou bebida para os acusados
;
Que “eu deixei eles consumirem, disse que não devia nada para ninguém”
(textuais);
Que
,
em dado momento
,
esse aí (DIOGO
),
me deu uma paulada
”,
e o outro acusado “enfiou a faca”
(textuais);
Que o acusado presente na tela (DIOGO) falou para o outro acusado (EDUARDO)
: “
está no bolso dele o dinheiro”
(textuais);
Que “ele (DIOGO) meteu a mão no meu bolso e tirou a quantia de trezentos e oitenta reais, uma carteira de cigarro e um isqueiro
” (textuais);
Que o acusado DIOGO foi quem lhe acertou com uma paulada e o acusado EDUARDO que deu a facada
; Que
o DIOGO foi quem tirou o dinheiro do bolso do depoente
;
Que depois de ter consumido as bebidas no bar
, o
dinheiro que sobrou foi os trezentos e oitenta reais que foram subtraídos pelos acusados
; (...).”

Grifei

Como se nota, o ofendido descreveu com clareza a empreitada delitiva, enfatizando que estava bebendo em um bar com o ora apelante, e com o nacional
Eduardo Ribeiro de Moura
, e, por volta das 03h00min da manhã, ao se dirigir para sua residência, foi abordado por eles em via pública, sendo que, primeiramente, foi atingido com uma “paulada” em sua cabeça e, em seguida, foi atingido por uma “facada” altura do ombro e pescoço, dada por
Eduardo Ribeiro de Moura
e, após a violência praticada, o ora apelante
Diogo Prazeres da Silva
subtraiu a quantia de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
, de seu bolso, além de outros objetos pessoais.

Esta narrativa foi ecoada no depoimento das testemunha
Elionai Pereira Estumano
que, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, noticiou,
in verbis
:

“(...).
Que prestou socorro à vítima
; Que no dia e hora dos fatos estava em casa; Que, aproximadamente, meia noite,
o seu irmão chegou na sua casa pedindo socorro
,
pedindo para que o depoente o levasse na UPA
; Que levou ele na UPA;
Que o ferimento foi próximo ao pescoço da vítima
;
Que foi com faca
;
Que a vítima chegou dizendo que o Diogo estava junto
,
mas quem lesionou ele foi o outro réu
;
Que a vítima disse que estava junto dos acusados antes dos fatos
;
Que os acusados queriam dinheiro e a vítima estava com dinheiro
;
Que seu irmão estava trabalhando na época e tinha recebido esse dinheiro
;
Que os acusados sabiam que a vítima estava com esse dinheiro
; Que a vítima teve que ir para o Hospital Regional, o qual ficou sob avaliação durante dois dias; Que a
vítima estava bebendo junto aos acusados antes dos fatos
; Que não sabe se houve discussão entre a vítima e os acusados; Que o objeto subtraído foi o dinheiro da vítima. (...).”

Grifei

Em acréscimo, a testemunha
Maria Hilda
, genitora da vítima, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, discorreu,
in verbis
:

“(...). Que acordou de madrugada, certa de quatro horas;
Que seu filho chegou gritando “mãe, mãe me acorde aqui”
(textuais); (...);
Que abriu o portão da casa e viu seu filho com sangue espirrando
;
Que pegou um pano e colocou em cima
;
Que perguntou quem havia feito isso
;
Que seu filho disse que foi “Eduardo que lhe furou e o Besouro (DIOGO) lhe deu uma paulada
” (textuais); Que perguntou como tinha acontecido e seu filho só dizia “me acuda que eu tô morrendo” (textuais); Que levou a vítima para a UPA; Que pegou a faca e jogou fora; Que não deu parte; Que foi o pessoal da UPA que denunciou; Que os policiais foram no regional ver a vítima para que ela pudesse comparecer na delegacia; (...).”

Grifei

Desta forma, compreendo que a descrição dos fatos se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no
artigo 157, §3º, inciso II
, na
modalidade tentada
, nos termos do
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Neste espeque, entendo que a agressão física perpetrada contra a vítima
ultrapassa
o previsto para
caracterização
da
contravenção penal de vias de fato
, tipificada no
artigo 21, da Lei nº 3.688/1941
, uma vez que, apesar de o ora apelante ter deferido apenas uma “paulada” na cabeça da vítima, participou, em concurso com seu comparsa, das “facadas” desferidas no pescoço da vítima, que resultaram em perigo de morte, o que não ocorreu por motivo alheio a sua vontade, haja vista que o ofendido conseguiu se desvencilhar do ataque sofrido, se dirigiu a sua residência, e após ser acolhido por seus familiares, foi conduzido à
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h
, e, posteriormente, ao
Hospital Regional de Tucuruí/PA
.

De igual maneira, o depoimento da vítima é esclarecedor quanto à dinâmica dos fatos, restando cristalino a efetiva subtração do valor de
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
, em espécie, além de outros objetos pessoais, que vieram a ser subtraídos pelo ora apelante
Diogo Prazeres da Silva
, sendo
indevida
a
desclassificação
da conduta para o
crime de lesão corporal simples
, capitulado no
artigo 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

É pacífico o magistério que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova disponíveis nos autos, e ausente qualquer indicação de incriminação gratuita ou infundada do acusado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ART. 157, §2.º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

(...). 3.
É sabido que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume elevada importância, principalmente, quando narra o ocorrido de forma coerente e de acordo com as demais provas colhidas na fase inquisitorial e judicial
,
haja vista que
,
geralmente
,
é esta que tem mais contato com o criminoso
. Precedentes. (...).
(TJ/AM - Apelação Criminal nº 0642330-16.2016.8.04.0001, Relator (a): Desembargador
José Hamilton Saraiva dos Santos
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 14/10/2024, Data de Registro: 14/10/2024).
Grifei

Consoante ressaltado pelo órgão ministerial, os bens da vítima não foram encontrados sob a posse do ora apelante, ou sequer recuperados, tendo em vista que a sua prisão foi decorrente do cumprimento de
Mandado de Prisão
, expedido em outro processo criminal, ocorrida após a representação criminal. Portanto, tal circunstância não o isenta de sua culpabilidade, na medida em que as provas dos autos são insofismáveis a demonstrar que, além da violência física, ocorreu a efetiva subtração do patrimônio da vítima.

Em continuidade, urge destacar que o
direito penal brasileiro
adotou a
teoria monista ou unitária
, estabelecida no
artigo 29 do Código Penal
, segundo o qual, incorre nas penas cominadas ao crime que, de qualquer modo, para ele concorre.

Assim, apesar do ora apelante não ter desferido a “facada” no pescoço da vítima, houve a prévia convergência de vontades para a prática do delito, logo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à consumação do ilícito, comunicam-se ao coator, ainda que este não seja o executor direito da agressão, sendo
inviável
, portanto, a desclassificação da conduta para o
crime de roubo simples concomitante com o crime de lesões corporais simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PENAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PLURALIDADE DE AGENTES. TEORIA MONISTA E DO DOMÍNIO DO FATO. CONHECIMENTO DE QUE O MENOR ESTAVA ARMADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 2.
O Código Penal Brasileiro, em relação ao concurso de pessoas
,
adota a teoria monista
,
segundo a qual, havendo pluralidade de agentes que agiram diversamente produzindo o mesmo resultado
,
todos os agentes respondem pelo mesmo crime
. 2. 1.
Considera-se coautor do delito
,
segundo a teoria do domínio do fato
,
aquele que
,
embora não pratique a ação nuclear do tipo
,
haja dentro da divisão funcional do trabalho entre os agentes
,
mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo
,
revelando
,
assim
,
o acordo de vontades para realizar o fato punível
. 3.
Mantém-se a condenação do réu pelo crime de latrocínio
,
não se desclassificando aludido crime para o de roubo simples
,
se está provado nos autos que o réu
,
associado a um adolescente e a outro comparsa
,
praticou o roubo contra as vítimas
,
sendo que uma veio a falecer pelo disparo de arma de fogo contra ela efetuado pelo menor
,
tendo assumido o réu o risco pelo resultado morte
,
quando aderiu subjetivamente à conduta do adolescente
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.322.999, Apelação Criminal nº 0000123-41.2019.8.07.0008, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/03/2021, Publicado no DJe: 15/03/2021).
Grifei

Por derradeiro, ressalto que o c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, tem admitido a figura do
latrocínio tentado
quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, como ocorre na hipótese.

Conforme discorrido alhures, o
animus necandi
restou comprovado pela dinâmica dos fatos, bem como, pela
letalidade do instrumento
utilizado, qual seja, uma arma branca, do tipo faca, e o alto
potencial lesivo
da
região atingida
, nas áreas do ombro e pescoço, o que torna provável o dolo direto, ou subsidiariamente, irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado morte.

Como visto, após a “paulada” na cabeça e a “facada” no pescoço perpetradas contra a vítima, esta caiu no chão, oportunidade em que o ora apelante subtraiu o dinheiro, demonstrado o
animus furandi
, e deixou a vítima no local, notadamente porque os golpes eram suficientes para levá-la a óbito, não vindo a falecer por motivos alheios à vontade dos agentes.

Desta forma, resta
inaplicável
a
desclassificação
da conduta para o
crime de latrocínio tentado com resultado lesão grave
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUADAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 2.
Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de roubo simples
,
assim como ficou assentando na decisão agravada
,
as instâncias de origem concluíram haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio
,
evidenciando-se o animus necandi na conduta dos réus
,
pois
,
“Ainda que não tenha se consumado a morte, por circunstâncias alheias às suas vontade
,
o ato de efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima revela inquestionável intenção de ceifar-lhe a vida para assegurar a subtração da res
”. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 865.449/SC 2023/0395974-6, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 24/06/2024, DJe de 26/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E DELITOS CONEXOS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL.

(...). Desclassificação. Inviabilidade.
O meio empregado
-
arma branca perfurante e garrafa de vidro
-,
a pluralidade de golpes e o direcionamento a regiões vitais do ofendido (crânio e tórax)
,
são circunstâncias que
,
somadas
,
demonstram
,
estreme de dúvidas
,
a presença de animus necandi voltado à subtração
,
mesmo que a título de dolo eventual
.
O resultado mais gravoso não se consumou tão-somente por razões alheias à vontade do agente delitivo e do menor infrator
. Nessa senda,
a conduta amolda-se perfeitamente ao quadro típico de latrocínio, em sua forma tentada
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 5012545-37.2023.8.21.0006, Sexta Câmara Criminal, Relator (a): Desembargadora
Geneci Ribeiro de Campos
, Julgado em: 24/10/2024).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
pretensão desclassificatória
suscitada pela defesa
não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na prática do
crime de latrocínio
,
na modalidade tentada
, contando com o depoimento da vítima, corroborada pela prova testemunhal, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, não havendo qualquer incerta acerca da
formação do juízo de subsunção típico
da
conduta descrita na denúncia
.

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual
penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde
o juiz é livre na apreciação da prova
, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta Eg.
Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA.

(...).
No processo penal
,
vigora o princípio do livre convencimento motivado
,
em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar
,
desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial
. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0008839-52.2016.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/11/2024, Data do Documento: 29/11/2024).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal
desclassificatória
sob enfoque.

Ainda que a matéria não tenha sido aventada no presente recurso, com fundamento no
princípio da ampla devolutividade recursal
, compreendo que o juízo singular estabeleceu corretamente a
pena-base
no patamar de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, após analisar com acuidade as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, em atenção ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, nos moldes do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, determinando o cumprimento inicial da pena no
regime fechado
, em atenção ao
quantum
em
definitivo
da pena aplicada, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, com fulcro no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
não havendo o que modificar
, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, mantendo inalterados todos os termos da r. decisão ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024